Tribunal: TJMT
Processo: 1043497-72.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043497-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELANTE), DANIELA PEDROSA CARDOSO - CPF: 912.778.846-68 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VALDIVINO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.120.591-50 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRAZO CONTRATUAL RELATIVIZADO POR CLÁUSULA ABUSIVA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, objeto de contrato firmado em setembro/2018. A entrega, inicialmente prevista para dezembro/2020 com cláusula de tolerância de 180 dias, deu-se apenas em setembro/2022.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à ilegitimidade passiva; (ii) saber se é cabível a revogação da justiça gratuita deferida ao autor; (iii) saber se o atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual passível de indenização por danos materiais e morais; e (iv) saber se são devidos os valores relativos à taxa de evolução de obras e à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Não se configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo sido devidamente analisada e rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva na via dos embargos de declaração.
4. A manutenção do benefício da justiça gratuita é de rigor, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência do autor.

5. Restou configurado o inadimplemento contratual pela entrega do imóvel fora do prazo final (junho/2021, considerando o prazo de tolerância), não sendo acolhida a justificativa genérica de caso fortuito decorrente da pandemia da Covid-19.

6. A cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento é nula, nos termos do entendimento do STJ (Tema 996).

7. O atraso superior a um ano e dois meses caracteriza dano moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os lucros cessantes são devidos pelo inadimplemento contratual, com base na presunção de prejuízo do promitente comprador (REsp 1.729.593/SP).
9. A ausência de comprovação do efetivo pagamento da taxa de evolução de obras pelo autor impõe o afastamento da condenação respectiva.
10. A multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC somente se aplica quando demonstrado o caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) afastar a condenação ao pagamento da taxa de evolução de obras; (ii) excluir a multa imposta nos embargos de declaração; e (iii) reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora pela Taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

Tese de julgamento:

“1.
É nula a cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à assinatura de contrato de financiamento. 2. A pandemia da Covid-19, por si só, não constitui excludente de responsabilidade contratual se não demonstrado o nexo causal. 3. A cobrança da taxa de evolução de obras após o prazo contratual de entrega somente é devida mediante comprovação do efetivo desembolso pelo adquirente. 4. A multa do § 2º do art. 1.026 do CPC exige demonstração de caráter protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica quando estes visam esclarecer ponto relevante do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIA SUL ENGENHARIA LTDA
contra a sentença
proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, no
s autos da “Ação Indenizatória Decorrente do Atraso na Entrega do Imóvel e Indenização por Danos Morais” proposta por
VALDIVINO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 219816240):

“Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para declarar o inadimplemento contratual como tendo ocorrido em junho de 2021, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de:

1) Indenização para a parte autora, desde o mês
7/2021
até a data da efetiva entrega do imóvel (
09/2022
), no valor correspondente a locação mensal do imóvel à época, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

2) Ressarcimento, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados da parte autora a título de juros de obra após o término do prazo de tolerância para entrega do apartamento (07.2021), devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

3) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos prejuízos de ordem moral, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.” (Sic)

Em sede de Embargos de Declaração, a magistrada de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 235218155):

“
Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração de id. 162434886 e condeno o embargante a pagar ao embargado multa que fixo em 2% do valor atualizado da causa.”

Em suas razões recursais (ID 235218158)
, a requerida apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por arguição de ausência de fundamentação (violação do artigo 17 Código de Processo Civil), alegando que a sentença se omitiu a analise e julgamento de questão de ilegitimidade passiva ad causam da recorrente.

No mérito, combate a condenação por litigância de má-fé reconhecida pelo juízo pela interposição de recurso de embargos de declaração protelatórios.

Aduz que não houve enfrentamento à questão - ausência de legitimidade passiva, motivo dos embargos de declaração, matéria de ordem pública que deveria ter sido observada, inclusive, de ofício.

Defende a validade de cláusula contratual que estipulou prazo de 24 meses, contados da assinatura, com mais 6 meses de tolerância para conclusão das obras,.

Alega não ser devido o pagamento de
taxa de evolução da obra
, por não apontar quais seriam as parcelas consideradas como taxa de evolução de obra e seu correspondente comprovante de pagamento.

Afirma que nos autos falta prova de disponibilidade de utilização de recursos próprios pela parte autora.

Rechaça a condenação ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) pela aplicação dos efeitos do Tema 996 do STJ que, “necessária a comprovação de que a Recorrida se inclua na faixa de renda definidos no referido tema”. Além de negar a ocorrência dos danos morais, que não comprovados nos autos. Pretende, caso mantido a condenação, redução de seu valor.

Assevera tese de excludente de responsabilidade ao descumprimento contratual, pelo impacto da pandemia.

Pretende a aplicação de índice de correção monetária nos termos do artigo 406 §1º do Código Civil.

Impugna a decisão que concedeu Justiça Gratuita.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 235218164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
e julgamento da questão acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
.

À evidência da decisão que analisou e julgou o recurso de embargos de declaração (ID. 235218155), verifica-se que o juízo sentenciante devidamente fundamentou decisão sobre a questão arguida, a constar:

“(...); Não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida, especialmente tendo em vista que a embargante sequer alegou tal preliminar em sede de contestação. Caso realmente fosse figura ilegítima a integrar a lide, certamente esta teria mencionado na primeira oportunidade, todavia, foi silente neste ponto. Ademais, em que pese a alegação suscitada em sede de petição id. 129968746, deve-se registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. -
Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo
. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei.”

Assim não há se falar em ausência de fundamentação, havendo clara entrega da prestação jurisdicional do recurso.

Portanto, rejeito preliminar.

A apelante ainda argui preliminar de
impugnação a justiça gratuita
concedida ao autor.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerente.

Assim,
AFASTO o pedido de revogação da justiça gratuita.

Superada a questão preliminar, verifica-se que no mérito, a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este eg. Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos autos, verifica-se que a sentença foi motivada pelo inadimplemento da Construtora apelante quanto à entrega no prazo contratual do imóvel (chaves), adquirido na planta pelo autor, de unidade n. 101 do bloco 04, do empreendimento Mirante do Coxipó, o que ocasionou prejuízos materiais e morais ao consumidor.

Extrai-se do contrato de promessa de compra e venda (ID. 235217714) firmado entre as partes em 25 de setembro de 2018, objetivando a aquisição de imóvel pelo preço/valor de R$ 122.000,00.

A previsão contratual para entrega do imóvel (estimativa) era de 24 (vinte e quatro) meses, isto é, até dezembro de 2020, admitindo-se a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, a título de cláusula de tolerância, nos moldes ordinariamente aceitos em contratos imobiliários dessa natureza.

Todavia, mesmo com a extensão máxima permitida, a parte ré somente entregou o imóvel em 03 de setembro de 2022, consumando, assim, inadimplemento superior a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, situação que ensejou prejuízos diversos ao autor, de ordem econômica e extrapatrimonial.

A priori, tem-se que escorreitamente o juízo do feito a fim de sanar eventuais dúvidas acerca da real data a conclusão das obras, aplicou entendimento submetido no rito repetitivo (Tema 996 do STJ), que, “
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”

Assim, por força de observação em (*) de cláusula de contrato de adesão da Construtora requerida, que dispõe “estimativa” a entrega do imóvel, o que indubitavelmente trás informação que relativiza o termo disposto em “item 5)” do contrato, bem declarou nula cláusula, a fim de estabelecer de forma justa, clara e expressa a data de entrega de móvel, restando por considerar a data de
junho/2021
o termo final do prazo, incluídos os 180 dias de tolerância.

Neste norte, tem-se que a requerida não nega o descumprimento de cláusula contratual a entrega do imóvel (entrega das chaves em 03/08/2022), justificando-se do ato (excludente de responsabilidade) por causas que alegam serem de caso fortuito ou força maior, pela ocorrência de pandemia, o que lhe acarretou na prorrogação do prazo por “tempo indeterminado”.

Ademais, é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXCLUDENTES DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO - FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes. 2. Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível. (...) (N.U 0007578-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Não há dúvidas de que o vírus Covid-19 gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não cumprimento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

Ademais, a apelante Construtora apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

A toda evidência, mesmo levando em consideração eventual influência da pandemia em suas condições financeiras/contratuais, não se vislumbra o alegado desequilíbrio econômico-financeiro, a legitimar prorrogação do prazo para entrega de imóvel por tempo indeterminado.

Impõe-se desta forma a manutenção da sentença combatida que bem decidiu por afastar tese de caso fortuito ou força maior, por não ter respaldo probatório, além de se tratar de fatores previsíveis à atividade exercida.

Portanto, configurado o inadimplemento contratual pela parte requerida, deve ser responsabilizada pelos prejuízos impingidos ao consumidor.

Nessa via, constatado o atraso na entrega do imóvel pela apelante, impõe-se a condenação ao pagamento dos materiais (lucro cessante), havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes (artigo 402 do Código Civil):

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA DO INCORPORADOR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes ainda que o contrato venha a ser resolvido por culpa do promitente vendedor/construtor. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1886334/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020)

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES ACOLHIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES é contado a partir do dia que esgotou o prazo de tolerância, já o TERMO FINAL, A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECRETOU A RESCISÃO CONTRATUAL (REsp nº 1914294/DF, Min. Nancy Andrighi, DJe 09/09/2021) porquanto a rescisão ocorreu por culpa da ré, considerando que não houve celebração de distrato, embora tenha havido notificação extrajudicial, tampouco disponibilização das chaves ou expedição do "habite-se", sendo que os compradores necessitaram da via judicial para buscarem a rescisão da avença, a devolução dos valores pagos, além da indenização dos lucros cessantes. FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, a incidir mensalmente no período em que verificada a mora da parte ré (Súmula 162/TJSP). Reforma parcial da sentença. HONORÁRIOS READEQUADOS diante do resultado do julgamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002969-20 .2022.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Quanto aos juros de obra
, como é cediço, a cobrança da taxa de evolução de obra é devida durante o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção.

Assim, tendo início com a aprovação do financiamento e o termo final, com o término da obra, não pode o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

Com efeito, segundo a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 996): "1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância
." (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019) (g.n.)

No entanto, não basta a simples demonstração do direito ao reembolso da taxa de evolução de obra, é indispensável a comprovação do efetivo desembolso pelo Apelante.

Nesse particular, da análise dos documentos encartados no ID. 235217722,
verifica-se que o Apelado anexou tão somente os Recibos de pagamento das parcelas referentes ao mútuo obtido na Caixa Econômica para aquisição imobiliária (ID. 235217715)
.

Assim, diante da ausência de documento concerte ao pagamento dos juros de obra pelo autor, encontra-se razão à pretensão do recorrente de ser afastada a condenação ao pagamento de taxa de evolução de obra, pois não comprovados nos autos.

No que tange à indenização por danos morais
, o artigo 5.º, X, da Constituição da República, dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Destarte, é cediço que o dano em questão é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

No caso concreto, conforme já exposto, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelante em setembro/2022, ou seja, 1 ano e 2 meses após o término do prazo de tolerância, o que se considerado tempo demasiado.

O atraso de mais de 01 (um) ano que retarda a conquista da casa própria, modifica os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização aos contratantes.

Desta forma, o valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se inócuo.

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o autor, mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições sócio-econômica das partes.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO EM OBRA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – TEMA 966 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta. (...) (N.U 1000885-05.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Quanto a insurgência a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC
, razão assiste à parte recorrente.

A sanção pecuniária em questão somente se justifica quando os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica no presente caso, em que a parte recorrente apenas buscava pronunciamento quanto a questão da ilegitimidade passiva ad causam.

Nesse sentido, esta eg. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO CREDOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Quando a desistência da ação ocorre em razão da ausência de bens penhoráveis do executado, os encargos sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) devem recair sobre este, e não sobre o exequente, em observância ao princípio da causalidade, pois foi a conduta do devedor que motivou o ajuizamento da demanda e a sua posterior frustração. 2. A multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC somente se justifica quando os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica quando a parte apenas busca demonstrar a contradição ou omissão existente na decisão objurgada. 3. Recurso de apelação provido.” (N.U 0023022-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Com relação à correção monetária
, a legislação vigente prevê que deverá ser aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes e na sua ausência o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil.

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem incidir com base na Taxa Selic e a correção monetária, pelo índice, IPCA.

Assim o valor arbitrado deve ser acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Neste ponto reforma-se a sentença, apenas para adequar os índices de atualização da condenação conforme a nova legislação.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença e
AFASTAR
as condenações da VIA SUL ENGENHARIA LTDA. ao pagamento da taxa de evolução de obras e multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, além de
REDUZIR
o valor arbitrado a título de danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), à vista do parcial provimento dos recursos (AgInt no AREsp 1451789/MS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025